Tribunal: TJDFT
Processo: 0033174-84.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0033174-84.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NELIO MACEDO ROCHA DECISÃO MANTÉM SOBRESTAMENTO Diante da ausência de manifestação do apelado quanto à proposta de acordo formulada pelo apelante, Banco do Brasil S.A. (ID 46170578), mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento dos temas 264, 265, 284 e 285 do regime da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal (ID 19149759). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator